Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-82.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704201-82.2020.8.07.0014 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, JOAQUIM OTAVIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRETORA DE CÂMBIO E AGÊNCIAS DE VIAGENS. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, com fundamento no CDC e na Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, nos contratos de compra e venda de moeda estrangeira, haverá responsabilidade solidária das Corretoras de Câmbio pelo inadimplemento das correspondentes cambiárias se o convênio firmado entre as empresas se encontrar em vigência na data da realização do negócio jurídico. 2. Com fundamento na jurisprudência e no parágrafo único do art. 7o do CDC, nas relações de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço respondem solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor. Logo, há responsabilidade solidária entre agências de viagem responsáveis pelo descumprimento do contrato de compra e venda de moeda estrangeira e as corretoras de câmbio. 3. “A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC” (Tema Repetitivo 112, STJ). 4. Recurso do Autor não provido. Recurso de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, e 14, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que é nulo o negócio jurídico discutido nos autos. Pontua que não há como a recorrente ser condenada de forma solidária na devolução dos valores, pois o negócio jurídico não gerou qualquer obrigação entre as partes. Portanto, inexistindo contrato de câmbio válido firmado entre as partes, inexiste qualquer possibilidade de análise de responsabilidade quanto à eventual inadimplemento. Tece considerações acerca da não aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação à recorrente. Assim, requer seja reconhecida a nulidade do negócio jurídico reclamado nos autos para afastar a sua responsabilização e a inaplicabilidade das normas consumeristas. Sucessivamente, pede, caso se reconheça a aplicabilidade das disposições do CDC à recorrente, seja afastada sua corresponsabilidade em razão da extrapolação dos limites do mandato outorgado ao correspondente cambiário. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Jonas Wentz, OAB/RS 49.387 (ID 63916168). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Também não deve subir o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do CC e 14, § 3°, do CDC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do patrono Jonas Wentz, OAB/RS 49.387. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021